Tribunal: TJPA
Processo: 0826200-43.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826200-43.2025.8.14.0301

APELANTE: MICHELE DO CORRAL ROMERO COLMENARES

APELADO: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITOS DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. ALTERAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ré e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e materiais, fundada na alegada manutenção indevida do nome da autora vinculado a débitos de IPTU de unidade imobiliária posteriormente substituída em relação contratual, o que teria ocasionado inscrição em dívida ativa e protesto cartorário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida à autora; (ii) estabelecer se a empresa ré possui legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, para responder por alegada falha na alteração contratual e atualização cadastral de unidade imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à gratuidade judiciária não prospera quando a parte contrária não apresenta elementos concretos e atuais capazes de afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

4.

A legitimidade passiva deve ser aferida, em regra, pelas alegações formuladas na petição inicial, sem exame aprofundado do mérito ou antecipação do juízo de responsabilidade.

5.

A narrativa inicial atribui à ré possível falha vinculada à relação contratual imobiliária e à manutenção indevida do nome da autora em débitos de IPTU, o que basta para caracterizar pertinência subjetiva em juízo abstrato.

6.

A alienação posterior da unidade a terceiro não afasta automaticamente a legitimidade da ré, pois eventual responsabilidade do adquirente, culpa exclusiva de terceiro ou ausência de nexo causal constituem matérias de mérito.

7.

A extinção por ilegitimidade passiva somente se justifica quando for evidente a ausência de relação lógica entre a parte demandada e os fatos narrados, o que não ocorre quando a controvérsia exige exame de contratos, cadastros, lançamentos tributários, dívida ativa e protesto.

8.

O julgamento imediato do mérito pelo Tribunal não é adequado quando a sentença não examinou os pressupostos da responsabilidade civil, a extensão dos danos, a regularidade cadastral e a eventual participação de terceiro, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva configura-se quando a petição inicial atribui à parte demandada, em juízo abstrato, conduta potencialmente relacionada ao dano alegado.

2.

A indicação de terceiro como possível responsável final pelo débito não exclui, por si só, a legitimidade da parte demandada quando a controvérsia exige exame meritório da responsabilidade civil.

3.

A sentença terminativa deve ser cassada quando o reconhecimento da ilegitimidade passiva antecipa conclusão própria do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 489 e 1.022; CC, art. 206; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmulas 282 e 356/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0008285-02.2017.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.249109-6/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 23.03.2022, publ. 24.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE; STJ, AgInt no AREsp 2445615/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MICHELE DO CORRAL ROMERO COLMENARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA.
A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Na origem, a autora alegou que, embora tenha alterado a unidade imobiliária inicialmente negociada, passando do apartamento E-1208 para o apartamento E-1004 do empreendimento Piazza Toscana, permaneceram vinculados ao seu nome débitos de IPTU relativos à unidade E-1208. Sustentou que tal circunstância ensejou inscrição em dívida ativa e protesto cartorário, razão pela qual postulou tutela de urgência, declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais e materiais.

Citada, a ré apresentou contestação, arguindo impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão do terceiro adquirente da unidade E-1208. Defendeu que o imóvel teria sido vendido a José Alexandre de Melo e Silva em 16/11/2018, com entrega das chaves em 22/02/2019, e que os débitos de IPTU discutidos, relativos aos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024, seriam de responsabilidade do novo adquirente.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem consignou ser possível o julgamento antecipado da lide, por entender suficientemente instruída a controvérsia. Ao apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu que a unidade E-1208 havia sido alienada a terceiro antes da constituição dos débitos tributários discutidos, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando a tempestividade recursal e a manutenção da gratuidade processual. No mérito, defendeu a legitimidade passiva da apelada, afirmando que a controvérsia decorre de falha vinculada à alteração contratual e à atualização cadastral do imóvel. Reiterou a ocorrência de inscrição indevida em dívida ativa e protesto, bem como a configuração de danos morais e materiais, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, renovando a impugnação à justiça gratuita e sustentando que a apelante não teria demonstrado incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Quanto ao mérito recursal, reiterou a tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os débitos de IPTU decorreriam de obrigação atribuível ao terceiro adquirente da unidade E-1208, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa ré, ora apelada, ou se, à luz das alegações formuladas na petição inicial, há pertinência subjetiva suficiente para que a demanda prossiga em face da Multisul Engenharia S/S Ltda.

De início, observo que a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, renovada em contrarrazões, não comporta acolhimento. A apelante é pessoa natural, formulou pedido de gratuidade na origem, declarou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e teve o benefício deferido pelo Juízo de primeiro grau. A parte apelada, embora tenha impugnado a benesse, não trouxe elementos concretos e atuais capazes de infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, limitando-se a invocar circunstâncias genéricas, como a natureza imobiliária da relação discutida e a constituição de advogado particular. Tais elementos, isoladamente, não autorizam a revogação do benefício, sobretudo porque a sentença expressamente suspendeu a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da justiça gratuita concedida.

Quanto ao mérito recursal, a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré sob o fundamento de que a unidade E-1208 teria sido alienada a terceiro, José Alexandre de Melo e Silva, em 16/11/2018, com entrega das chaves em 22/02/2019, ao passo que os débitos de IPTU discutidos seriam posteriores, relativos aos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024. A partir disso, concluiu que eventual responsabilidade pelo pagamento dos tributos e pela transferência cadastral perante o Município recairia sobre o terceiro adquirente, e não sobre a empresa ré.

Todavia, a questão não se resolve, tecnicamente, no plano da legitimidade passiva. Conforme a teoria da asserção, adotada de forma prevalente na jurisprudência processual civil, as condições da ação devem ser verificadas, em regra, a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial, sem incursão aprofundada no acervo probatório e sem antecipação do juízo de procedência ou improcedência da pretensão. Nessa perspectiva, há legitimidade passiva quando, consideradas abstratamente as alegações iniciais, a parte demandada é apontada como possível responsável pela lesão narrada.

Essa compreensão, ademais, encontra respaldo em precedente recente deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. POSITIVA ATRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Em atenção a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser examinada abstratamente com base na narrativa da petição inicial. 2. A natureza da ação não se determina pela denominação que lhe é dada, mas pelas causas de pedir e pedidos nela veiculados, cuja definição se afere conforme interpretação lógico-sistemática da inicial. 3. Havendo pretensão de responsabilização civil direcionada contra a parte requerida, resta caracterizada a sua legitimidade passiva, independentemente da denominação da ação, cabendo a avaliação da existência concreta responsabilidade civil da parte conforme a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de julgamento:
“A legitimidade passiva ad causam configura-se quando a petição inicial, analisada pela teoria da asserção, contém causas de pedir e pedidos que imputam responsabilidade civil ao réu, independentemente da denominação da ação.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00082850220178140040 30800436, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A
ratio decidendi
do precedente aplica-se ao caso em exame, pois a apelante direcionou sua pretensão indenizatória contra a empresa que, segundo a narrativa inicial, participou da relação contratual imobiliária e teria concorrido para a manutenção indevida de seu nome vinculado à unidade E-1208. Assim, a eventual conclusão de que o terceiro adquirente seria o responsável final pelos débitos ou pela regularização cadastral não elimina, em juízo abstrato, a legitimidade da apelada, mas constitui matéria própria do exame meritório.

No mesmo sentido, em hipótese de ação reparatória de danos materiais e morais, a jurisprudência tem reconhecido que, pela teoria da asserção, deve permanecer no polo passivo aquele a quem a petição inicial atribui, ainda que em juízo abstrato, responsabilidade indenizatória pelos danos alegados. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - INCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A concepção da pertinência subjetiva da ação está ligada à relação de direito material.
A inicial deve narrar uma relação que invoque, de alguma maneira, a legitimidade passiva da parte demandada, dada a adoção da teoria da asserção pelo Direito Brasileiro. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial." (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE).

Considerando a incidência da teoria da asserção, deve ser mantido no polo passivo da lide aquele a quem também é abstratamente atribuída responsabilidade indenizatória pelos danos sofridos.
Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000212491096002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

No caso, a autora não fundamentou sua pretensão apenas na existência de débitos de IPTU em aberto, tampouco sustentou que a apelada seria contribuinte direta do tributo. A causa de pedir exposta na inicial é mais ampla: a apelante afirmou que firmou relação contratual imobiliária com a ré, inicialmente relacionada à unidade E-1208 do empreendimento Piazza Toscana, e que, posteriormente, teria havido alteração da unidade para o apartamento E-1004. Segundo a narrativa autoral, a manutenção de débitos da unidade E-1208 em seu nome decorreria de falha imputável à requerida na gestão da alteração contratual e na atualização dos cadastros pertinentes, o que teria culminado em inscrição em dívida ativa e protesto cartorário.

Essas alegações, consideradas em abstrato, são suficientes para estabelecer a pertinência subjetiva da Multisul Engenharia S/S Ltda. com a relação jurídica controvertida. A autora atribui à ré conduta omissiva ou defeituosa vinculada à relação contratual imobiliária estabelecida entre as partes. Portanto, saber se a empresa efetivamente tinha obrigação de promover a regularização cadastral, se houve falha de sua parte, se o terceiro adquirente assumiu tal encargo, se o protesto decorreu exclusivamente de conduta de terceiro ou se há rompimento do nexo causal são questões próprias do mérito da responsabilidade civil, e não de ilegitimidade passiva manifesta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça conclui na mesma direção, no sentido de que a análise das condições da ação deve observar a teoria da asserção, de modo que, quando a controvérsia demanda exame mais aprofundado dos fatos e da responsabilidade efetiva da parte demandada, a questão passa a integrar o mérito da demanda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTA A FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CADA AÇÃO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
4. A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Súmula 83/STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2445615 SP 2023/0278442-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Esse entendimento ajusta-se ao caso concreto, pois a conclusão de que o terceiro adquirente seria o único responsável pelos débitos de IPTU e pela regularização cadastral exige exame do conteúdo das relações contratuais, da origem da vinculação do nome da autora ao imóvel E-1208, do nexo causal e de eventual excludente de responsabilidade. Tais matérias não evidenciam ilegitimidade passiva manifesta, mas dizem respeito à existência, ou não, do dever de indenizar.

A venda posterior da unidade E-1208 a terceiro, ainda que documentalmente relevante, não afasta automaticamente a legitimidade da apelada para responder à ação. Tal fato pode, em tese, demonstrar ausência de responsabilidade material da empresa, culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de nexo causal. Contudo, essas conclusões demandam exame do conteúdo dos contratos, das obrigações assumidas pelas partes, da dinâmica de comunicação com o cadastro municipal, dos documentos relativos ao lançamento do IPTU, da inscrição em dívida ativa e do protesto. Trata-se, portanto, de matéria que deve ser enfrentada como mérito, mediante cognição própria, e não como fundamento para extinção prematura do processo sem resolução meritória.

A distinção é relevante. A ilegitimidade passiva, para justificar a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC, deve ser evidente a partir da ausência de relação lógica entre a parte demandada e os fatos narrados. Não é essa a hipótese dos autos. A própria contestação confirma que houve relação negocial envolvendo a unidade E-1208 e que, posteriormente, a unidade foi vendida a terceiro. A controvérsia reside justamente em definir quem, no encadeamento das relações negociais e cadastrais, deu causa à permanência do nome da autora vinculado aos débitos de IPTU discutidos.

Assim, a sentença recorrida acabou por antecipar conclusão de mérito sob a forma de reconhecimento de ilegitimidade passiva. Ao afirmar que os débitos posteriores à entrega das chaves seriam de responsabilidade exclusiva do terceiro adquirente, o Juízo de origem examinou matéria relacionada à responsabilidade civil e à atribuição final do dever de reparar, não à simples pertinência subjetiva da demanda.

Por outro lado, também não se mostra recomendável o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal. Embora a causa possua acervo documental relevante, o Juízo de origem não enfrentou, de modo exauriente, os pressupostos da responsabilidade civil, a extensão dos danos alegados, a regularidade da vinculação cadastral, a eventual participação do terceiro adquirente e as consequências jurídicas da relação contratual mantida entre as partes. Nessas circunstâncias, a solução tecnicamente mais adequada é cassar a sentença terminativa, a fim de que o processo retorne à origem para regular prosseguimento e apreciação do mérito, em caso diverso, incorrer-se-ia em risco de supressão de instância.

Dessa forma, deve ser dado provimento à apelação para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, mantendo-se a Multisul Engenharia S/S Ltda. no polo passivo da demanda, sem prejuízo de que o Juízo de origem, após regular exame da causa, conclua pela procedência ou improcedência dos pedidos, inclusive à luz da eventual responsabilidade do terceiro adquirente.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
cassar a sentença
proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuno julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026